Tribunal: TCU
Processo: 023.520/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas nas entidades que compõem o Sistema Fibra  Departamento Regional do Sesi no Distrito Federal (Sesi/DF), Departamento Regional do Senai no Distrito Federal (Senai/DF), Instituto Euvaldo Lodi no Distrito Federal (IEL/DF) e Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas nas entidades que compõem o Sistema Fibra - Departamento Regional do Sesi no Distrito Federal (Sesi/DF), Departamento Regional do Senai no Distrito Federal (Senai/DF), Instituto Euvaldo Lodi no Distrito Federal (IEL/DF) e Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar à Segecex a instauração de tomada de contas especial, com fundamento no art. 47 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 252 do RI/TCU e art. 41 da Resolução 259/2014, para promover a citação solidária dos responsáveis pelo dano decorrente de ausência de comprovação de execução dos serviços contratados pelo Senai/DF junto ao IEL, por meio de contrato firmado em 18/12/2015 (Processo Senai/DF 10.506/2015, peça 120, p. 378-382), bem como para realizar a audiência dos responsáveis por irregularidades identificadas na contratação daquele ajuste; 9.3. determinar à Segecex a instauração de tomada de contas especial, com fundamento no art. 47 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 252 do RI/TCU e art. 41 da Resolução 259/2014, para promover a citação solidária dos responsáveis pelo dano decorrente de ausência de comprovação de execução dos serviços contratados pelo Sesi/DF junto ao IEL/DF, por meio de contratos firmados em 4/12/2017 (Processo Sesi/DF 14.919/2017, peça 110, p. 224-228); 5/12/2017 (Processo Sesi/DF 14.950/2017, peça 121, p. 1.290-1.293) e 12/12/2017 (Processo Sesi/DF 15.079/2017, peça 121, p. 1.524-1.527), bem como para realizar a audiência dos responsáveis por irregularidades identificadas na contratação daqueles ajustes; 9.4. determinar à Segecex a instauração de tomada de contas especial, com fundamento no art. 47 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 252 do RI/TCU e art. 41 da Resolução 259/2014, para promover a citação solidária dos responsáveis pelo dano decorrente de ausência de comprovação de execução dos serviços de gestão documental contratados pelo Sesi/DF junto ao IEL/DF, por meio de contratos firmados em 27/5/2013 (Processo Sesi/DF 5.863/2013, peça 112, p. 538-540) e 12/12/2017 (Processo Sesi/DF 15.035/2017, peça 121, p. 1.470-1.472), incluindo-se no rol de responsáveis a então superintendente do Senai/DF, Sra. Maria Gricélia Pinheiro de Melo, consoante motivação registrada no Voto, bem como para realizar a audiência dos responsáveis por irregularidades identificadas na contratação daqueles ajustes; 9.5. determinar à Segecex a instauração de tomada de contas especial, com fundamento no art. 47 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 252 do RI/TCU e art. 41 da Resolução 259/2014, para promover a citação solidária dos responsáveis pelo dano decorrente de ausência de comprovação de execução dos serviços de gestão documental contratados pelo Senai/DF junto ao IEL/DF, por meio de contrato firmado em 13/7/2015 e prorrogado em 2/6/2016 (Processo Senai/DF 3.670/2015, peça 120, p. 675-677 e p. 689-690), bem como para realizar a audiência dos responsáveis por irregularidades identificadas na contratação daquele ajuste; 9.6. determinar ao Sesi/DF, com base no art. 4o, incisos I e II, da Resolução TCU 315/2020, que: 9.6.1. regularize, no prazo de 30 (trinta) dias, a situação dos pagamentos irregulares realizados ao IEL/DF para guardar documentos em seu próprio imóvel, procedendo o cálculo dos valores pagos indevidamente e a suspensão de novos pagamentos irregulares; 9.6.2. calcule, no prazo de 30 (trinta) dias, junto ao IEL/DF o valor do prejuízo causado pelo Instituto à entidade em razão da ausência de execução integral dos planos de ação de 2018 até a data atual, caracterizando desvio de finalidade praticado pelo Instituto ao não aplicar os recursos repassados pela entidade nas atividades previstas no plano de ação e correlacionadas com a missão institucional do Sesi/DF, o que afronta a Resolução-Sesi 02/2009, bem como o Acórdão 155/2013-TCU-Plenário , e adote providências com vista ao ressarcimento dos recursos irregularmente represados pelo IEL/DF; 9.6.3. apure, no prazo de 30 (trinta) dias, o valor do prejuízo causado pela não aplicação de atualização monetária referente aos valores adiantados à Fibra a título de compulsório, no período compreendido entre 1o/1/2015 e 22/4/2019, encaminhando ao Tribunal, no prazo fixado, as planilhas e memórias de cálculo, bem como informando as medidas implementadas para a recuperação desses valores junto à Fibra; 9.7. determinar ao Senai/DF, com base no art. 4o, incisos I e II, da Resolução TCU 315/2020, que: 9.7.1. regularize, no prazo de 30 (trinta) dias, junto ao Sesi/DF e ao IEL/DF a situação dos pagamentos irregulares que foram e estão sendo realizados ao IEL/DF para guardar documentos em imóvel do Sesi/DF, procedendo o cálculo dos valores pagos indevidamente e a suspensão de novos pagamentos irregulares; 9.7.2. calcule, no prazo de 30 (trinta) dias, junto ao IEL/DF o valor do prejuízo causado pelo Instituto à entidade em razão da ausência de execução integral dos planos de ação de 2018 até a data atual, caracterizando desvio de finalidade praticado pelo Instituto ao não aplicar os recursos repassados pela entidade nas atividades previstas no plano de ação e correlacionadas com a missão institucional do Senai/DF, o que afronta a Resolução-Senai 375/2009, bem como o Acórdão 155/2013-TCU-Plenário , e adote as providências com vista ao ressarcimento dos recursos irregularmente represados pelo IEL/DF; 9.8. realizar audiência dos responsáveis Jamal Jorge Bittar (CPF: XXX.413.711-XX), Diretor Regional do Sesi/DF de outubro de 2014 até a data atual, Maria Gricélia Pinheiro de Melo (CPF: XXX.616.294-XX), Superintendente do Sesi/DF de 26/4/2018 a 1o/12/2020, e Marco Antonio Areias Secco (CPF:XXX.158.949-XX), Superintendente do Sesi/DF de 2/12/2020 até o presente momento, para que justifiquem a ausência de atualização monetária da dívida de que trata o achado I.4 do Relatório, bem como a utilização do indexador poupança para a correção da dívida que não é usualmente adotado para remunerar operações de crédito, bem como o fato de os prazos de carência e de pagamentos dos recursos adiantados terem sido extremamente dilatados, afrontando inclusive os prazos estabelecidos na transferência de recursos no âmbito das unidades do Sistema Indústria normatizados nas Resoluções 1/2012, do Sesi, e 524/2012, do Senai; 9.9. realizar audiência dos responsáveis Sr. Jamal Jorge Bittar (CPF: XXX.413.711-XX), Diretor Regional do Sesi/DF de outubro de 2014 até a data atual, e Sr. Albano Esteves de Abreu (CPF: XXX.059.621-XX), Superintendente de 13/3/2013 a 2/4/2018, para que justifiquem: (i) a contratação de empréstimo junto ao Sicoob, com cláusula de alienação fiduciária de imóvel, sem submeter a operação à autorização do Conselho Nacional do Sesi, como preconizado no art. 24, alínea "n", do Regulamento do Sesi; e (ii) a ausência de comprovação da pesquisa e busca pela utilização das taxas mais vantajosas para a entidade na contratação da operação de crédito, sem a observância dos princípios da impessoalidade e da economicidade, estabelecidos nos arts. 37, caput , e 70, caput , da Constituição Federal de 1988; 9.10. realizar audiência dos responsáveis Jamal Jorge Bittar, Diretor Regional do Sesi/DF, e Marco Antonio Areias Secco, Superintendente do Sesi/DF e Diretor Regional do Senai/DF, para que justifiquem: 9.10.1. o não encaminhamento dos documentos contábeis e financeiros do IEL/DF durante a inspeção realizada neste processo, considerando que o Instituto não logrou apresentar documentação contábil e financeira que demonstre a segregação de suas fontes de receita, de forma a afastar a competência do controle externo para fiscalizá-la, conforme precedente consubstanciado no Acórdão 2620/2022-TCU-Plenário , Relator Ministro Marcos Bemquerer Costa; 9.10.2. o motivo de o Senai/DF e o Sesi/DF não terem impedido os pagamentos irregulares de aluguel, condomínio e aquisição de mobílias de imóvel de uso pessoal do Sr. Jamal Jorge Bittar, em afronta ao artigo 8o do estatuto do IEL/DF; 9.11. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico que promova a formação de apartado, nos termos do art. 43 da Resolução-TCU 259/2014, para: 9.11.1. acompanhar as providências adotadas em face do item 9.6 desta decisão; 9.11.2. promover diligências e outras medidas saneadoras necessárias para avaliar a vigência e execução financeira dos contratos objeto do item 9.6, identificando, inclusive, se foram firmados novos contratos em substituição ou em continuidade aos contratos fiscalizados; 9.11.3. manifestar-se, desde logo, quanto à necessidade de adoção das medidas dispostas no art. 276 do Regimento Interno do TCU; 9.12. determinar a formação de apartado, nos termos do art. 43 da Resolução-TCU 259/2014, para: 9.12.1. acompanhar as providências adotadas em face do item 9.7 desta decisão; 9.12.2. promover diligências e outras medidas saneadoras necessárias para avaliar a vigência e execução financeira dos contratos objeto do item 9.7, identificando, inclusive, se foram firmados novos contratos em substituição ou em continuidade aos contratos fiscalizados; 9.12.3. manifestar-se, desde logo, quanto à necessidade de adoção das medidas dispostas no art. 276 do Regimento Interno do TCU; 9.13. excluir o Sindicato dos Empregados em Entidades de Assistência Social e Formação Profissional do Distrito Federal como parte interessada no presente processo, nos termos dos arts. 144 a 146 do Regimento Interno do TCU; 9.14. notificar o Sesi/DF, Senai/DF, IEL/DF, a Fibra/DF, o denunciante e demais responsáveis acerca do teor desta decisão; 9.15. restituir os autos à unidade técnica para prosseguimento do feito.